Tribunal: STF
Processo: Rcl 42700
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada para impugnar o curso de execução nos Autos nº 200077020448.
    2. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial proveniente de decisão do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, movida pelo Ministério Público Estadual contra Antônio Alves Feitosa, o que resultou na indisponibilidade de bens, incluindo a “Fazenda Campos”, adquirida pelo reclamante em 21.5.1999. A exceção de pré-executividade apresentada foi rejeitada pelo juízo reclamado.
    3. Na reclamação, alega-se violação ao decidido no ARE 823.347 (Tema 768 da repercussão geral) e requer a anulação da sentença que não acolheu a exceção de pré-executividade.
    4. É o relatório. Decido.
    5.  Deixo de requisitar as informações, porquanto suficientemente instruído o feito, bem como parecer da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, RI/STF).
    6. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o ARE 823.347-RG (Tema 768), Rel. Min. Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral da matéria aqui em discussão e reafirmou a jurisprudência desta Corte, fixando a seguinte tese: “Somente o ente público beneficiário possui legitimidade ativa para a propositura de ação executiva decorrente de condenação patrimonial imposta por Tribunais de Contas (CF, art. 71, § 3º).” Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:
     “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. Reafirmação de jurisprudência. 2. Direito Constitucional e Direito Processual Civil. Execução das decisões de condenação patrimonial proferidas pelos Tribunais de Contas. Legitimidade para propositura da ação executiva pelo ente público beneficiário. 3. Ilegitimidade ativa do Ministério Público, atuante ou não junto às Cortes de Contas, seja federal, seja estadual. Recurso não provido.”
    7. Na hipótese, a decisão reclamada afirma que, por trata-se de processo de execução distribuído em 28.08.2000, em que já houve a satisfação da dívida, não há como se discutir questões que o ora reclamante pretende, seja de ilegitimidade ativa do Ministério Público, seja acerca da validade da compra e venda efetivada pelo excipiente (ora reclamante) e da adjudicação do imóvel pelo Município de Nossa Senhora da Glória/SE, conforme se verifica de trecho da decisão reclamada (doc. 6, p. 32 e segs.):
    “(...) Ocorre que, no processo em epígrafe, não é mais possível o reconhecimento de ilegitimidade ativa do Ministério Público, considerando que já houve a satisfação da dívida, com a adjudicação de bens pelo Município de Nossa Senhora da Glória/SE. O presente Processo de Execução foi distribuído, em 28/08/2000, há quase 20 (vinte) anos. A penhora dos bens imóveis foi efetivada, em 08/02/2001 (págs. 1.055/1.056). A adjudicação foi deferida, em 22/07/2015 (pág. 1.201), e a carta de adjudicação foi expedida, em 07/01/2016 (pág. 1.206), tendo sido registrada a transferência dos imóveis para o Município de Nossa Senhora da Glória/SE, no registro imobiliário, em 28/06/2018 (págs. 1.258/1.260). Portanto, no atual estágio do processo, em que os atos expropriatórios já foram realizados, inclusive com a transferência de bens imóveis ao Município de Nossa Senhora da Glória/SE, com a devida averbação da adjudicação no Cartório de Registro Imobiliário, não cabe mais a discussão acerca da legitimidade ativa para executar, tendo em vista, inclusive, a satisfação do débito. Ademais, cabe salientar que, apesar de o Excipiente Edelzo Bezerra Lima ter adquirido o imóvel desmembrado dos terrenos da "Fazenda Campos", localizada no povoado Aningas, Município de Nossa Senhora da Glória/SE, medindo 300 (trezentas) tarefas, registrada na matrícula n° 299, livro 2, fls. 199, em 21/05/1999, conforme escritura pública juntada às págs. 1.340/1.343, constava no registro imobiliário do referido bem, que havia sido determinada a indisponibilidade de bens do falecido ex-Prefeito, como se verifica no Registro R.25, da Matrícula n° 299 (pág. 1.112). Dessa forma, a questão da validade, ou não, da compra e venda efetivada pelo Excipiente e da adjudicação do imóvel pelo Município de Nossa Senhora da Glória/SE, bem como a questão levantada pelo Ministério Público acerca da alienação particular do bem pelo Ente Municipal, devem ser abordadas em ação própria. Isso porque o processo de execução visa à satisfação do crédito, o que já foi alcançado nos presentes autos, não havendo mais nada a ser realizado por este Juízo, que não a extinção do processo. POSTO ISSO, e por tudo o mais que dos autos consta, NÃO ACOLHO aExceção de Pré-Executividade oposta por Edelzo Bezerra Lima e observo a satisfação da obrigação nos termos definidos na Execução, uma das causas de extinção do processo, razão pela qual EXTINGO o presente feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso II do CPC. Custas a cargo da Parte Executada. Após o trânsito em julgado, que deverá ser certificado nos autos, inexistindo requerimento, arquivem-se os autos eletrônicos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” (grifei)
    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade de a questão impugnada poder ser revisitada no processo principal. Ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. Cito, a propósito, julgado similar de minha relatoria (Rcl 2.517-AgR, Primeira Turma). É este o caso dos autos, em que já houve a satisfação da dívida.
    8. Além disso, o processo de execução, iniciado pelo Ministério Público, cuja legitimidade ora se questiona, foi distribuído no ano 2000, em período anterior ao instituto da repercussão geral e ao julgamento do ARE-RG 823.347, DJe 28.10.2014, logo, não havia nem como ser aplicada a decisão apontada como paradigma.
    9.  Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar.
    Sem honorários, porquanto não instaurado o contraditório.
    Publique-se. Intime-se. 
          Brasília, 18 de agosto de 2020
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator